Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-16.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703173-16.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA PEREIRA MOURA, IVANA DA SILVA PEREIRA APELADO: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por SILVANA PEREIRA MOURA e IVANA DA SILVA PEREIRA contra a sentença (ID 48599120) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, na ação indenizatória ajuizada pelas apelantes em face das rés PRIMAVIA VEICULOS LTDA e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Nas razões recursais (ID 48599122), as apelantes alegam que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requerem a reforma da sentença, a) “haja vista estar presentes os fundamentos necessários que comprobatórios da existência do NEXO CAUSAL do defeito do veículo automotor e evento danoso”, ou “b) Que seja reformada a sentença no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito, ou; c) Caso não seja de entendimento desta corte, que a sentença seja anulada e tenha retorno para fase instrutória; d) Que seja declarada a improcedência do pedido da apelada, ante a ausência de culpa das apelantes no evento danoso (art. 927, CC)”. Não consta recolhimento de preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões da apelada FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA em ID 48599133, requerendo o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade; e seja negado o benefício da assistência judiciária às apelantes e sejam elas intimadas para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. No mérito, requer seja negado provimento ao recurso. Contrarrazões da apelada PRIMAVIA VEICULOS LTDA em ID 48599134, requerendo o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento. Foi instado às apelantes a comprovação da alegada hipossuficiência, com vistas a aferir o pedido para concessão da gratuidade de justiça recursal, ou o recolhimento do devido preparo na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[1] (ID 49062266). Transcorreu in albis o prazo para cumprimento da determinação (ID 49443266 e 49442708), de modo que, em decisão em ID 49526747, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça e determinada a intimação das apelantes para recolherem o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorreu in albis o prazo para o cumprimento da determinação em ID 49526747, conforme consta em certidões em ID 50068293 e 50068443. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[2], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, conforme relatado, verificou-se que as apelantes realizaram o pedido de gratuidade de justiça na petição inicial (ID 48598809), mas o benefício foi indeferido na decisão em ID 48598881. No recurso de apelação, apesar do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelas apelantes, sequer foram apresentados documentos comprobatórios, razão pela qual, para a correta análise do pedido de gratuidade, as apelantes foram intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem documentalmente a alegada hipossuficiência, com a apresentação, por exemplo, dos últimos 03 (três) extratos da conta bancária de ambas as apelantes, das últimas três declarações de Imposto de Renda, dos comprovantes dos gastos alegados pela alegante Silvana nas razões recursais e outros documentos que atestem a situação de miserabilidade, incluindo a própria declaração de hipossuficiência, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, apesar de devidamente intimadas (ID 49159554), mantiveram-se inertes, consoante certificado no ID 49443266 e 49442708. Por este motivo, foi indeferida a gratuidade de justiça e, novamente, oportunizado às partes o recolhimento do preparo (ID 49526747), mas elas novamente se mantiveram inertes, conforme certificado em ID 50068293 e 50068443. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei). Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[3], o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], NÃO SE CONHECE do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;